Tribunal: TJMT
Processo: 1069554-82.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1069554-82.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ISABELA ABBAS CAVALCANTE SILVA - CPF: 014.847.821-27 (RECORRENTE), ROBERTA SILVA BEZERRA PERRI - CPF: 014.859.131-01 (ADVOGADO), BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE RESERVA DE HOTEIS LTDA. - CNPJ: 10.625.931/0001-39 (RECORRIDO), MARCELO KOWALSKI TESKE - CPF: 019.559.299-98 (ADVOGADO), VIRGIN ATLANTIC AIRWAYS LIMITED - CNPJ: 33.362.045/0001-65 (RECORRIDO), NEIL MONTGOMERY - CPF: 179.623.538-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Composição: Dr. Gonçalo A. Barros Neto Dr. Eduardo Calmon Dr. Walter Pereira de Souza

E M E N T A

Órgão
:
GABINETE 1 – 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso
:
1069554-82.2024.8.11.0001.

Origem:
4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ.

Recorrente
: ISABELA ABBAS CAVALCANTE SILVA.

Recorrido(s)
:

BOOKING.COM BRASIL SERVIÇOS DE RESERVA DE HOTÉIS LTDA E VIRGIN ATLANTIC AIRWAYS LIMITED.

Relator
:

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
08/05/2025
.

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CANCELAMENTO DE VOO INTERNACIONAL. INFORMAÇÃO PRÉVIA COM MAIS DE 72 HORAS. REEMBOLSO INTEGRAL. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que homologou projeto de juíza leiga e julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais e morais, decorrentes de cancelamento de voo internacional. A parte autora alegou que adquiriu passagem com oito meses de antecedência e, após o cancelamento, foi obrigada a aceitar reembolso, o que a levou a adquirir nova passagem por valor superior e a cancelar reserva de hotel não reembolsável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço de transporte aéreo em razão do cancelamento do voo; (ii) estabelecer se estão presentes os pressupostos para indenização por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A comunicação do cancelamento foi realizada com antecedência superior a 72 horas, conforme previsto no art. 12 da Resolução nº 400/2016 da ANAC, o que afasta o dever de ofertar ao passageiro a escolha entre reacomodação e reembolso.

O reembolso integral foi efetuado antes do ajuizamento da ação, evidenciando o cumprimento das obrigações legais por parte da empresa aérea.

A alegação de danos materiais com reserva de hotel não reembolsável não se sustenta, pois os documentos apresentados não foram traduzidos por tradutor juramentado, conforme exige o parágrafo único do art. 192 do CPC, e os demais comprovantes apontam cancelamento gratuito.

Não configurada conduta ilícita ou descumprimento de dever legal pela empresa aérea, não há que se falar em responsabilização por danos materiais ou morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O cancelamento de voo informado com antecedência superior a 72 horas, nos termos do art. 12 da Resolução nº 400/2016 da ANAC, não configura falha na prestação do serviço.

O reembolso integral do valor pago, efetuado antes da propositura da ação, demonstra cumprimento da obrigação legal.

A indenização por danos morais e materiais exige comprovação de ato ilícito, inexistente quando observadas as normas regulatórias aplicáveis.

Documentos redigidos em língua estrangeira devem ser acompanhados de tradução juramentada para serem admitidos como prova, conforme o CPC.

Dispositivos relevantes citados:
Resolução ANAC nº 400/2016, art. 12 e §1º; CPC, art. 192, parágrafo único; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada:
TJSP, Apelação Cível nº 1028112-08.2019.8.26.0224, Rel. Des. Alexandre David Malfatti, j. 23.04.2024; TJMT, Recurso Inominado nº 1040470-64.2023.8.11.0003, Rel. Juíza Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, j. 24.06.2024.

R E L A T Ó R I O

A recorrente busca a reforma da decisão monocrática proferida no ID 273469383, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou
improcedente
o pedido
inicial
.

Em sede recursal, a recorrente alega:

1)

Viagem planejada, com razoável antecedência;

2)

Cancelamento unilateral – Autora obrigada a aceitar o reembolso;

3)

Falha na prestação do serviço – Desacordo com a
Resolução nº 400/2016 da ANAC;

4)

Nova passagem em valou muito superior a original;

5)

Necessidade de cancelar reserva não reembolsável em hotel;

6)

Existência de danos morais e materiais.

Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Em contrarrazões (ID 273469393), a parte recorrida rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da decisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Trata-se de ação referente ao cancelamento de voo internacional, ocorrido com antecedência de 30 dias, com posterior reembolso do valor pago. Em atenção à petição inicial, a autora relata que o cancelamento lhe causou danos materiais e morais, por se tratar de uma viagem que representava a realização de um sonho.

Argumenta, ainda, que adquiriu as passagens com oito meses de antecedência, no valor de R$ 3.863,18, e que, em razão do cancelamento, precisou adquirir nova passagem pelo valor de R$ 7.500,00, o que lhe gerou prejuízo financeiro considerável.

O magistrado singular, ao homologar o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga, julgou
improcedente
o pedido inicial, nos seguintes termos
:

(...)
Em análise aos autos, e embora a parte reclamante tenha sustentado que fora obrigada a aceitar o cancelamento, tenho que as suas alegações perderam completamente a credibilidade frente às esclarecedoras provas contidas nas defesas apresentadas pelas reclamadas.

Dos autos, é possível constatar que
a parte reclamante

tinha ciência do cancelamento de seu voo desde o dia 27/04/2024
(Id. 170860845)
, tendo
recebido o reembolso do valor pago pela passagem
.

(...)
Desta forma, inexistindo elementos suficientes para responsabilizar civilmente a Reclamada, já que não fora constatada qualquer conduta ilícita, entendo por improcedente os pedidos formulados na exordial pela Reclamante.
(...) (grifei)

A
nalisando o contexto fático-probatório dos autos
, vê-se que a sentença recorrida
não
merece reparo.

Isso porque restou incontroverso nos autos que
a parte ré comunicou o cancelamento da passagem em 27/04/2024
(ID 273468444), ou seja, com mais de 30 dias de antecedência da data prevista para a viagem, bem como
realizou o reembolso do valor pago antes do ajuizamento da ação
(ID 273468447)
.

Nesse contexto, a comunicação do cancelamento do voo foi realizada com a antecedência mínima de 72 horas, conforme exigido pelo art. 12 da Resolução nº 400/2016 da ANAC, o que conferiu à parte autora tempo hábil para adotar eventuais providências, caracterizando anuência tácita da consumidora
.

Ademais, segundo a referida resolução,
a escolha entre reacomodação e reembolso integral somente é assegurada ao passageiro nas hipóteses previstas no §1º, do art. 12
: quando a alteração do voo ocorrer com prazo inferior a 72 horas e quando o novo horário de partida ou chegada ultrapassar 30 (trinta) minutos em voos domésticos ou 1 (uma) hora em voos internacionais, em relação ao originalmente contratado, caso o passageiro não concorde com a alteração
:

Art. 12. As alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, deverão ser informadas aos passageiros com
antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas
.

§ 1º O transportador deverá
oferecer as alternativas de reacomodação e reembolso integral, devendo a escolha ser do passageiro, nos casos de
:

I - informação da alteração ser prestada em prazo inferior ao do
caput
deste artigo; e

II - alteração do horário de partida ou de chegada ser superior a 30 (trinta) minutos nos voos domésticos e a 1 (uma) hora nos voos internacionais em relação ao horário originalmente contratado, se o passageiro não concordar com o horário após a alteração.

Importa ressaltar que, embora a parte autora alegue ter sido necessário o cancelamento de uma reserva não reembolsável em hotel, o e-mail constante no ID 273468446 está redigido em língua estrangeira, sem a devida tradução juramentada, em desatenção ao parágrafo único do art. 192, do CPC. Ademais, os e-mails juntados nos IDs 273468448 e 273469350 indicam que a referida reserva foi cancelada gratuitamente.

A propósito:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO IMPROVIDA. CONSUMIDOR.
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CANCELAMENTO DE VOO. ANTECEDÊNCIA DE UMA SEMANA
. PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA PELA EMPRESA AÉREA.
REEMBOLSO EFETUADO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS
. INDENIZAÇÃO REJEITADA. Ação de indenização. Sentença de improcedência. Recurso do autor. Situação que envolveu suposta falha na prestação de serviços da empresa aérea ré, no trecho São Paulo - Maceió. Cancelamento do voo com uma semana de antecedência.
Companhia aérea ré que cumpriu com sua obrigação legal informando o passageiro da alteração com mais de 72 horas de antecedência e promovendo o reembolso dos bilhetes
. Cumprimento do artigo 28 da Resolução nº 400 da ANAC.
Ainda que o valor da restituição não tenha sido suficiente para adquirir outras passagens, não há como deixar de considerar que observou a quantia desembolsada pelo autor no momento da compra realizada
. Diferente de outras situações, no caso concreto, a ré cumpriu a legislação, o que afastava a possibilidade de condenação ao ressarcimento de danos materiais e danos morais. Ação julgada improcedente. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (TJSP – Apelação Cível 1028112-08.2019.8.26.0224; Relator (a): Alexandre David Malfatti; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Privado; Foro de Guarulhos - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 23/04/2024; Data de Registro: 23/04/2024) (grifei)

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO - TRANSPORTE AÉREO –

ALTERAÇÃO DE VOO COM COMUNICAÇÃO PRÉVIA - RESOLUÇÃO Nº 400/2016 DA ANAC - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“As alterações realizadas de forma programada pelo transportador
, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratado,

deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta e duas horas) em relação ao horário originalmente contratado, previsto na Resolução ANAC 400/2016
. A recorrida logrou êxito em comprovar a excludente de responsabilidade, no que se refere à prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da recorrente, na forma prevista no artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil.
(TJMT – Recurso Inominado nº 1040470-64.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgamento: 24/06/2024, Publicação: 30/06/2024). (grifei)

Logo, não havendo demonstração de ato ilícito por parte da reclamada, não há que se falar em dano sofrido pela reclamante, isto porque, aquele é condição à ocorrência deste, impondo-se, assim, a manutenção da improcedência do pedido inicial
.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95
.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2025